Tribunal: TJDFT
Processo: 0732775-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0732775-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI AMARAL DOS SANTOS AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DESPACHO Intime-se o agravado, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, para apresentar contrarrazões, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator